Tribunal: TJMT
Processo: 1061026-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061026-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA DOS PASSOS - CPF: 438.937.169-04 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por beneficiária da previdência social contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, diante de descontos sob a rubrica "Contribuição UNIBAP", supostamente não autorizados. A autora alega não ter firmado qualquer contrato ou autorização para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. A ré sustenta a legalidade dos descontos com base em termo de filiação e autorização assinado pela autora, cuja autenticidade foi impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia demanda produção de prova pericial complexa, em especial perícia grafotécnica, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante do termo de autorização impede o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A semelhança entre a assinatura impugnada e a grafia constante da cédula de identidade do autor não é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria, exigindo prova técnica para resolução do mérito.

5.

A legislação que rege os Juizados Especiais veda a produção de prova pericial complexa, o que torna inviável o prosseguimento da instrução nos autos, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido. Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061026-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jair Pereira dos Passos

Recorrida(s):

União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil – UNIBAP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como:

a) reconhecida a litigância temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada;

b) fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)”.

O Reclamante alega que percebeu em seu benefício previdenciário, descontos sem sua autorização ou vínculo contratual, entre 01/04/2023 até a distribuição da ação, sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”. Diante disso, requer a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A Ré, por sua vez, alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, regularmente inscrita em seu quadro de associados, conforme o termo de autorização anexado com a contestação.

Da análise dos autos, observo que foi apresentado termo de adesão/filiação e autorização, em tese, assinado pelo autor, contudo, há impugnação acerca da assinatura, sob o argumento de que não há como afirmar que foi o Recorrente que assinou tal documento.

Logo, como não se pode afirmar com absoluta certeza que não foi aposta pelo Autor, pois guarda muita semelhança com a grafia aposta constante na sua cédula de identidade, digitalizada com inicial, bem como o autor afirma que a assinatura constante em tal documento não lhe pertence, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada em tal documento, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar o presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar o presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial,
julgo extinto

este feito
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025